Tribunal: TJBA
Processo: 8000864-82.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000864-82.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA DE LOURDES LEITE DOS SANTOS

Advogado(s)
:
KEZIA DIAS DE LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCESSAMENTO SOB O RITO COMUM NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO À TESE DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. OPÇÃO DO AUTOR PELO JUÍZO COMUM EM COMARCA SEM VARA EXCLUSIVA. CABIMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL. ART. 85 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

É inviável a discussão sobre a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública quando a matéria não foi arguida na contestação, configurando inovação recursal.

2. Nas comarcas onde não há unidade autônoma do Juizado da Fazenda Pública, a existência de órgão adjunto não impede o trâmite da demanda pelo rito comum perante a Vara Cível, prevalecendo a opção da parte autora no momento do ajuizamento.

3. Fixado o rito comum, a sucumbência rege-se pelo Código de Processo Civil, sendo devida a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da parte vencedora.

4. Sentença mantida. Majoração dos honorários em grau recursal (art. 85, § 11, CPC).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8000864-82.2023.8.05.0032
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
MARIA DE LOURDES LEITE DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao recurso
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25